Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de antecipada, interposto por ALTAIR DA SILVA PENA contra a decisão interlocutória, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu que acolheu a impugnação apresentada pelo devedor nos seguintes termos (ID 24954958 - Pág. 578): “Pelo exposto, ACOLHO a impugnação oposta para considerar como quitada a obrigação pelo executado. À luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono do devedor, em 10% (dez por cento) do excesso executivo reconhecido. Intime-se o credor para indicar conta para transferência dos valores depositados nos autos (Id 84124305 - Pág. 1). Com a preclusão, retornem para extinção da fase de cumprimento de sentença”. (grifou-se). O agravante/executado recorre dos honorários advocatícios fixados. Alega, em síntese, que, foi reconhecido o excesso de execução no importe de R$518,76 (quinhentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), sendo que os honorários advocatícios atinentes ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença foram fixados em 10% (dez por cento) do “excesso executivo reconhecido”, o que resultaria no aviltante montante de R$51,88 (cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). Afirma que fixação de verba honorária em R$51 (cinquenta e um reais) é absolutamente desmoralizante, não refletindo a dignidade e importância do exercício da advocacia. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para que sejam fixados os honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela deferida. Preparo acostado (ID 24953622). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. É certo que a aplicação da regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. Contudo, neste primeiro momento, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora que justifique a concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco de dano ao patrimônio do agravante ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do agravo de instrumento (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se.